Tribunal: TJES
Processo: 0006209-11.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0006209-11.2015.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VIANA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO
ANULATÓRIA.
ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON.
VÍCIO NO PRODUTO OU SERVIÇO NÃO SANADO. OCORRÊNCIA DE INFRAÇÃO. MU
LTA.
POSSIBILIDADE DE REVISÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS ALEGADOS VÍCIOS NO ARBITRAMENTO DA MULTA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não há dúvida de que as infrações ao Código de Defesa do Consumidor estão sujeitas à sanção. Verifica-se, portanto, que o legislador outorgou à autoridade administrativa o poder de aplicar sanções administrativas àqueles que violarem as normas de proteção aos consumidores, inexistindo qualquer limitação legal quanto à obrigação da reclamação ser individual ou coletiva.

2
.
Aliás, esse é o entendimento que predomina no Colendo Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores.

3
.
Em análise da decisão administrativa vislumbro que a multa questionada foi corretamente aplicada, visto que o fundamento da autuação se deve a suposta exigência de vantagem manifestamente abusiva (art. 39, V, do CDC), em razão da realização de pagamento em duplicidade e do não atendimento à solicitação de devolução do valor pago indevidamente.

4
.
Ademais, verifico que o
quantum
fixado administrativamente R$ 9.740,01 (nove mil, setecentos e quarenta reais e um centavo) não se mostra desarrazoado.

5
.
A despeito de a revisão da multa arbitrada ser possível nos termos delineados, certo é que é ônus daquele que pleiteia a dita revisão a demonstração dos motivos pelos quais a sanção seria incorreta, nos termos do art. 373, I, CPC.

6
.
Na hipótese vertente, não foi comprovada a ausência de infração às normas consumeristas, bem como que o valor da multa é desproporcional.

7.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 06/06/2023

Sem notas orais.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006209-11.2015.8.08.0050

APELANTE:
E
DP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO:
MUNICÍPIO DE
VIANA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
E
DP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a r. sentença acostada às fls. 300/307, proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível e Comercial de Viana, que, no bojo da
ação anulatória
ajuizada pela recorrente em face do
MUNICÍPIO DE
VIANA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na mesma oportunidade condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais de fls. 309/313-verso, a recorrente

aduz, em síntese,
(i)
a ilegitimidade da atuação do Procon por ausência de dano à coletividade;
(ii)
que não houve lesão ao consumidor que formalizou a reclamação; e
(iii)
a ilegalidade da multa aplicada por ausência de razoabilidade e proporcionalidade entre o valor da multa e a gravidade da conduta imputada.

Contrarrazões pelo ente municipal, às fls. 323/329, pelo desprovimento do recurso.

Na origem, a apelante relatou, em sua peça de ingresso, que, por meio do Processo Administrativo nº FA 0114-000.051-9, o Procon do
MUNICÍPIO DE VIANA
lhe imputou a infração administrativa prevista no art. 39, V, da Lei nº 8.078/90, aplicando-lhe multa no valor de R$ 9.740,01 (nove mil, setecentos e quarenta reais e um centavo).

Para tanto, o Procon baseou-se em reclamação apresentada pela consumidora Sra Eliene Traspadini, usuário do serviço prestado pela autora, que registrou reclamação aduzindo que realizou o pagamento em duplicidade de faturas regulares de energia elétrica.

Nesse passo, pretende a anulação da multa aplicada nos autos do procedimento administrativo, na medida em que ocorreu flagrante violação aos princípios básicos da administração pública

Após regular tramite processual, os pedidos iniciais foram julgados improcedentes.

É justamente em face do referido comando judicial que a recorrente se insurge.

Não há dúvida de que as infrações ao Código de Defesa do Consumidor estão sujeitas à sanção. Sobre o tema, o artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Verifica-se, portanto, que
o legislador outorgou à autoridade administrativa o poder de aplicar sanções administrativas àqueles que violarem as normas de proteção aos consumidores, inexistindo qualquer limitação legal quanto à obrigação da reclamação ser individual ou coletiva
.

Aliás, esse é o
entendimento que predomina no Colendo Superior Tribunal de Justiça
, que reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.
1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido”.
(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)
(grifei)

A multa em questão, arbitrada por meio do
processo administrativo
FA 0114-000.051-9
,
no montante de R$ 9.740,01 (nove mil, setecentos e quarenta reais e um centavo), originou-se a partir de reclamação de consumidora que alegou que efetuou o pagamento das faturas referentes aos meses de dezembro/2011, janeiro/2012, fevereiro/2012, março/2012, abril/2012, maio/2012 e junho/2012, e que seu irmão, em 14/02/2013, realizou novamente os pagamentos dos referidos meses. Registrou, ainda, que:

“
(...) buscou a empresa no dia 19/02/2013 solicitando esclarecimentos a respeito do que seria feito com os valores pagos em duplicidade, número de protocolo nº 650385114, sendo informada que o prazo de respoista é de 10 dias úteis, passando o prazo a consumidora foi informada pela empresa que o desconto seria feito nas faturas dos próximos meses.

A consumidora relata que apenas o mês de fevereiro e abril de 2013 veio o talão como quitado, e o restante dos meses vieram normais e a mesma efetuou o pagamento normalmente, constando apenas no sistema da escelsa o mês de julho no valor de R$ 648,49 com vencimento no dia 16/08/2013 e o de dezembro no valor de R$ 179,29 com vencimento no dia 15/01/2023.

A consumidora junto ao órgão requer esclarecimentos a respeito do acontecido em seus talões partindo do princípio que a soma de todas as contas dá um valor superior ao que a empresa forneceu segundo a atendente Mercilene que é um valor de R$ 653,47”.

Em análise da respectiva decisão administrativa do processo ora discutido (com cópia nos autos do processo), vislumbro que o PROCON Municipal fundamentou que a atuação se deve pela empresa apelante ter permanecido inerte quanto à devolução do valor ou a concessão de crédito, incorrendo em infrações nos termos do art. 55, § 4º e 56 do CDC.

Após análise percuciente dos autos, entendo que a multa questionada, arbitrada no bojo do
P
rocesso
A
dministrativo
FA 0114-000.051-9
,
foi corretamente aplicada, visto que o fundamento da autuação se deve a suposta exigência de vantagem manifestamente abusiva (art. 39, V, do CDC), em razão da realização de pagamento em duplicidade e do não atendimento à solicitação de devolução do valor pago indevidamente.

Firmadas tais premissas,
e
xcepcional
mente
, em tese, é possível alterar o valor fixado a título de multa quando aquele arbitrado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. Nessa linha, inclusive, caminha a jurisprudência
majoritária
deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem buscado analisar as multas fixadas pelo PROCON sob o prisma daqueles postulados
1
.

Sobre o ponto, é válido registrar que, como se sabe, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional.

Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Por outro lado, também é sabido que, como decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais,
sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo
.

O fato, porém, é que ultimamente, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.

Por tais razões é que, como dito,
em situações excepcionais
, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar
desproporcional
à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

Nessa esteira, destaco, também, que o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que a mera interpretação das normas locais, sem afastar a sua aplicação, mas com base na razoabilidade e proporcionalidade, não viola a cláusula de reserva de plenário. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.3.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. SÚMULAS 280 E 279 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. (...) 3.
Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal
.

(ARE 909406 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-288 DIVULG 13-12-2017 PUBLIC 14-12-2017)
(grifei)

_____________________________

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO RE-RG 586.453. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. A mera interpretação de normas infraconstitucionais não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário e, por conseguinte, ao enunciando da Súmula Vinculante nº 10. (...)

(Rcl 30844 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 19-10-2018 PUBLIC 22-10-2018) (grifei)

A despeito de a revisão da multa arbitrada ser possível nos termos delineados, certo é que é ônus daquele que pleiteia a dita revisão a demonstração dos motivos pelos quais a sanção seria incorreta, nos termos do art. 373, I, CPC.

Ocorre que, na hipótese vertente, no que se refere à alegação de ausência de lesão ao consumidor que formalizou a denúncia, bem como que trata-se da reclamação de apenas um único consumidor, denota-se que a restituição dos valores pagos indevidamente somente foi realizada depois de formulada a reclamação perante o Procon, tendo sido necessário, ainda, o ajuizamento de ação junto ao Juizado Especial Cível para que a pretensão fosse atendida.

Ademais, verifico que o
quantum
fixado administrativamente R$ 9.740,01 (nove mil, setecentos e quarenta reais e um centavo) não se mostra desarrazoado. Afinal, a apelante é empresa de grande porte, detentora de significativo capital social.

Sendo assim, forçoso reconhecer, tal como feito pelo magistrado primevo, que o apelante não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, de modo que a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

1
Assim, por exemplo: TJES, Classe: Apelação, 24160199758, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 31/07/2017; TJES, Classe: Apelação, 24151501830, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2017, Data da Publicação no Diário: 25/07/2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O D E V I S T A

Conforme relatado em sessão pretérita, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a r. sentença acostada às fls. 300/307, proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível e Comercial de Viana, que, no bojo da
ação anulatória
ajuizada pela recorrente em face do
MUNICÍPIO DE VIANA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais de fls. 309/313-verso, a recorrente

aduz, em síntese,
(i)
a ilegitimidade da atuação do Procon por ausência de dano à coletividade;
(ii)
que não houve lesão ao consumidor que formalizou a reclamação; e
(iii)
a ilegalidade da multa aplicada por ausência de razoabilidade e proporcionalidade entre o valor da multa e a gravidade da conduta imputada.

Na origem, a apelante relatou, em sua peça de ingresso, que, por meio do Processo Administrativo nº FA 0114-000.051-9, o Procon do
MUNICÍPIO DE VIANA
lhe imputou a infração administrativa prevista no art. 39, V, da Lei nº 8.078/90, aplicando-lhe multa no valor de R$ 9.740,01 (nove mil, setecentos e quarenta reais e um centavo) e, Para tanto, o Procon baseou-se em reclamação apresentada pela consumidora Eliene Traspadini, usuário do serviço prestado pela autora, que registrou reclamação aduzindo que realizou o pagamento em duplicidade de faturas regulares de energia elétrica.

A Escelsa, em suma, pretende a anulação da multa aplicada nos autos do procedimento administrativo, alegando que teria ocorrido, no caso, violação aos princípios da Administração Pública.

O E. Relator, ao analisar a questão, com propriedade registrou que “Após análise percuciente dos autos, entendo que a multa questionada, arbitrada no bojo do
Processo Administrativo FA 0114-000.051-9,
foi corretamente aplicada, visto que o fundamento da autuação se deve a suposta exigência de vantagem manifestamente abusiva (art. 39, V, do CDC), em razão da realização de pagamento em duplicidade e do não atendimento à solicitação de devolução do valor pago indevidamente” e que, “Firmadas tais premissas,
excepcionalmente
, em tese, é possível alterar o valor fixado a título de multa quando aquele arbitrado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade”.

E prosseguiu:

“A despeito de a revisão da multa arbitrada ser possível nos termos delineados, certo é que é ônus daquele que pleiteia a dita revisão a demonstração dos motivos pelos quais a sanção seria incorreta, nos termos do art. 373, I, CPC.

Ocorre que, na hipótese vertente, no que se refere à alegação de ausência de lesão ao consumidor que formalizou a denúncia, bem como que trata-se da reclamação de apenas um único consumidor, denota-se que a restituição dos valores pagos indevidamente somente foi realizada depois de formulada a reclamação perante o Procon, tendo sido necessário, ainda, o ajuizamento de ação junto ao Juizado Especial Cível para que a pretensão fosse atendida.

Ademais, verifico que o
quantum
fixado administrativamente R$ 9.740,01 (nove mil, setecentos e quarenta reais e um centavo) não se mostra desarrazoado. Afinal, a apelante é empresa de grande porte, detentora de significativo capital social”.

Ao final, o E. Relator conheceu do recurso para negar-lhe provimento.

Pedi vista para melhor analisar a matéria e, ao analisar detidamente este caderno processual, observei que o E. Relator decidiu de acordo com a legislação e a jurisprudência afetos à matéria, não havendo razões, nesta fase, para alterar o comando exarado no voto por S. Exa lançado nestes autos.

Por isso, sem mais delongas,
ACOMPANHO INTEGRALMENTE O E. RELATOR.

É como voto.